Tribunal: TJSP
Processo: 0015878-07.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015878-07.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante CLEBER
JOSÉ DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo para que o Juízo a quo examine
novamente o pedido de livramento condicional, após a realização do exame
criminológico. Comunique-se, expedindo-se o necessário. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015878-07.2020.8.26.0602 -Voto no 43.959
2
VOTO No 43.959
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0015878-07.2020.8.26.0602
AGRAVANTE: CLEBER JOSÉ DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SOROCABA/SP - VARA JÚRI E DE EXECUÇÕES
CRIMINAIS
CLEBER JOSÉ DE OLIVEIRA interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra decisão de fls. 43, proferida
pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Sorocaba/SP, Dr. Emerson Tadeu Pires de Camargo, que indeferiu o pedido
ao livramento condicional, nos autos da execução no
1026368-71.2020.8.26.0602.
A Defesa assevera, em suma, que, entendendo
preenchidos os requisitos necessários, pleiteou a concessão do livramento
condicional, contudo, o MM. Juiz a quo entendeu que em razão da
personalidade do agravante, tendo em vista que abandonou o cumprimento
da pena, seria o caso de realizar o exame criminológico para avaliar sua
personalidade. Argumenta, ainda, que no mesmo dia o MM. Juiz proferiu
decisão negando o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de
que o agravante abandonou o cumprimento da pena, devendo ser mantido
no regime fechado por mais um período, a fim de assimilar a terapia
prisional e desenvolver os predicados necessários à convivência em
sociedade, o que não merece prosperar.
Aduz que o MM. Juiz analisou a personalidade do
agravante sem aptidão para o fazer, entendendo que não houve adaptação
ao regime semiaberto, pois voltou a delinquir, e desse modo deve ficar mais
tempo em regime fechado a fim de entender a terapia prisional, porém o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015878-07.2020.8.26.0602 -Voto no 43.959
3
sentenciado está há mais de um ano em regime fechado e pode ser que
tenha se arrependido, e que sua personalidade tenha mudado durante esse
tempo.
Afirma que o agravante possui bom comportamento
carcerário, apenas com uma falta disciplinar na qual já está reabilitado, de
maneira que o requisito subjetivo está cumprido.
Explana
que
o
indeferimento
do
livramento
condicional apenas baseando a decisão na falta disciplinar reabilitada é
ativismo judicial, pelo qual o Judiciário traz novos requisitos não previstos
em lei, causando insegurança jurídica e ferindo a individualização da pena,
bem como o caráter ressocializador da pena.
Requer seja o presente recurso conhecido e
provido, para que a r. decisão combatida seja reformada, a fim de que seja
agraciado com livramento condicional. Subsidiariamente, pretende a
anulação da decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional,
aguardando, assim, a realização do exame criminológico para análise da
benesse (fls. 01/05).
Contraminutado o recurso (fls. 60/64), a decisão
recorrida foi mantida pelo MM. Juízo a quo (fls. 65).
A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de
fls. 70/76, opinou pelo não provimento do agravo.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cumpre pena no
total de sete anos, dez meses e dezoito dias de reclusão, pelo prática dos
delitos de tráfico de drogas e roubo circunstanciado, tendo iniciado o
desconto no dia 06 de outubro de 2014, com término previsto para o dia 21
de dezembro de 2022 (fls. 17/20). Às fls. 16 consta atestado indicando que
o sentenciado possui bom comportamento carcerário.
Por decisão proferida no dia 24 de setembro de
2020, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de livramento condicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015878-07.2020.8.26.0602 -Voto no 43.959
4
formulado pelo ora agravante, porque ele possui histórico desfavorável à
imediata liberdade, ainda que condicional, pois recentemente praticou falta
disciplinar de natureza grave no cumprimento de pena
(abandono/recaptura), e que foi preso em flagrante após ter abandonado o
cumprimento de penas dando origem à condenação ostentada na 2a
execução, entendendo ser o caso de mantença da prisão dele por maior
período visando a absorção da terapêutica penal (fls. 44).
O presente recurso comporta parcial provimento.

Inicialmente, observo que a decisão judicial está
norteada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não
padecendo de qualquer nulidade, já que adequadamente fundamentada,
com apontamentos seguros e específicos ao caso concreto.
Além disso, não se pode esquecer que a Lei conferiu
ao Magistrado a liberdade em apreciar as peculiaridades em cada caso
concreto.
No caso específico dos autos, não obstante o
atestado de bom comportamento carcerário acostado a fls. 16, o boletim
informativo acostado a fls. 17/20 está a recomendar maior cautela no que
toca ao requisito subjetivo, sendo prematuro já deferir mencionada benesse.
Insta referir que consta que ele se evadiu do
estabelecimento prisional, e que foi preso em flagrante pelo cometimento de
novo crime durante sua permanência no regime semiaberto.
Por vezes, o atestado de bom comportamento
carcerário, não é suficiente para aferir a cessação ou a diminuição da
periculosidade do sentenciado que, pela gravidade do crime cometido, é
presumivelmente perigoso.
Com efeito, em sede de execução penal, o princípio
que rege é in dubio pro societate. E em caso de dúvida se o condenado
pode ou não obter o benefício- deve ser resolvido em favor da sociedade, a
qual não é obrigada a conviver na insegurança.
Nesse sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015878-07.2020.8.26.0602 -Voto no 43.959
5
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único a
ser considerado para a concessão de benefícios a
sentenciados, como ilustra o douto parecer ministerial,
cuja
argumentação
adoto
na
íntegra.
Tampouco
suficiente atestado de conduta carcerária, a revelar
apenas a submissão do condenado à rígida disciplina da
prisão, mas inadequado para justificar possa 'vivenciar o
regime semi-aberto, onde a vigilância é branda mas
exige-se enorme autodisciplina' como destacado na r.
decisão agravada.” (TACRIM-SP
Ag. Execução n.o
1.397.777/5 - 7a Câmara Rel. Souza Nery julg. em
27.-5.2004).
Destarte, pela situação atual do agravante, como já
dito, seria prematuro já deferir-lhe a benesse postulada, evitando-se assim,
que o seu retorno ao convívio social possa colocar em risco a segurança da
comunidade.
Contudo, como já houve determinação pelo douto
Magistrado “a quo” para que o ora agravante seja submetido à realização de
exame criminológico (fls. 41/42), o pedido de livramento condicional deverá
ser examinado novamente.
Ante ao exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo para que o Juízo a quo examine novamente o pedido de
livramento condicional, após a realização do exame criminológico.
Comunique-se, expedindo-se o necessário.
WALTER DA SILVA
RELATOR